Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, após ser preso por furto de uma bateria. A impetrante sustenta a ausência dos pressupostos legais para a segregação cautelar, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e que a conduta delitiva não apresentaria gravidade concreta. Alega ainda que o fato de o paciente ser pessoa em situação de rua não justifica a prisão preventiva e que medidas cautelares diversas da prisão seriam mais adequadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (ii) determinar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é cabível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é medida excepcional e exige, nos termos do art. 312 do CPP, a demonstração de elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou evitar a reiteração criminosa.
No caso em análise, está comprovada a materialidade do crime de furto e há indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos colhidos e nos documentos presentes nos autos.
A contumácia na prática de delitos patrimoniais e o histórico recente do paciente evidenciam o risco à ordem pública, justificando a necessidade da prisão preventiva.
A primariedade do paciente e suas condições pessoais não afastam a decretação da prisão preventiva, uma vez que, conforme jurisprudência pacífica, tais fatores não são suficientes para garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A situação de rua e a ausência de emprego formal inviabilizam a adoção de outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica, devido à impossibilidade de cumprir os requisitos técnicos necessários.
A jurisprudência confirma que, em casos de reiteração delitiva, a prisão preventiva se justifica para proteger a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, sendo inadequadas medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é justificada quando há risco de reiteração delitiva e a aplicação de medidas cautelares diversas se mostra inadequada, especialmente em casos de reincidência e ausência de condições pessoais para cumprimento das cautelares.
A situação de rua, por si só, não é fator suficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente quando há demonstração de risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024.
Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024.
Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, j. 07.05.2020.